Tribunal: TJDFT
Processo: 0716675-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716675-54.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PAULINA ALVES GUEDES CARVALHO, FLAVIO DE CARVALHO FRANCA TORRES, ANA KARLA DE CARVALHO TORRES RECORRIDO: JOSSELI ALVES CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno, interposto contra decisão monocrática, proferida em agravo de instrumento, a qual deu provimento ao recurso para deferir o pedido de gratuidade de justiça a favor do agravado. 2. O agravante requer o provimento do agravo interno para reconsideração da decisão monocrática, sob alegação de que o agravante não demonstrou o atendimento aos requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça. Não apresentou comprovantes de despesas extraordinárias ou outros documentos que viessem a comprovar sua situação de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presença ou não de elementos que justifiquem a concessão da gratuidade de justiça ao agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Apesar das alegações do agravante, a gratuidade de justiça é direito personalíssimo, potestativo, relacionado ao direito fundamental ao acesso à justiça, não prejudicando a esfera jurídica da parte adversa. 4.1. Embora a concessão da gratuidade de justiça obste a exigibilidade das verbas sucumbenciais, enquanto perdurarem as razões as quais justificam o seu deferimento, é certo não prejudicar o referido benefício o direito material das partes, tampouco dos seus procuradores. Isso porque, a teor do art. 98, § 2o, do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas a suspende. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso improvido para manter a decisão agravada. Tese de julgamento: “Estando demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna, deve ser deferida a benesse”. ____________ Dispositivos relevantes citados: artigo 5o, XXXV e LXXIV do da Carta Magna; art. 98, § 2o, do CPC; art. 81 do CPC, art. 99, §3o e 4o, CPC; Jurisprudência relevante citada: 1) STJ, REsp 1.653.146/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado: 12/09/2017; AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014. 2) TJDFT: 07459667020238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 22/3/2024; 07484774120238070000, Relator: Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024; 07000629020248070000, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 16/4/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 371 e 489, § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, argumentando que a decisão recorrida deixou de analisar provas essenciais constantes dos autos, especialmente contracheques e documentos que demonstram a elevada remuneração do recorrido, configurando vício de fundamentação e afronta ao dever de motivação das decisões judiciais; b) artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, 4o da Lei 1.060/50, porquanto a turma julgadora, ao conceder gratuidade de justiça a servidor público com renda líquida superior a R$ 27.000,00, teria contrariado a finalidade do instituto e o princípio da isonomia. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir com relação à suposta violação aos artigos 11, 371, e 489, §1o, inciso IV, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Em relação à indicada violação dos arts. 11, 141, 371, 489, 1.022, 1.025 e 1.028 do CPC, não se vê a alegada obscuridade alegada pela recorrente, porquanto o Tribunal a quo fundamentou seu decisum com solução jurídica suficiente para a resolução da demanda. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.166.013/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 99, § 2o, do CPC, e 4o da Lei 1.060/50. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os documentos juntados aos autos indicam a incapacidade do agravante de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral” (ID 74481511). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029